Tribunal: TJMT
Processo: 0002179-73.2019.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002179-73.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), RICHARD SATOSHI EJIMA - CPF: 004.161.818-13 (APELADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA - CPF: 382.765.346-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - DÉBITO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002179-73.2019.8.11.0028 interposto por AIRTON NOGUEIRA COSTA contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA E OUTRO perante a Vara Única da comarca de Poconé - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 164913666 o magistrado a quo com fundamento no art. 487, I, Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente tão somente para declarar a inexistência de cobrança da multa de 10%, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos. Considerando que o Embargante decaiu da maioria esmagadora de seus pedidos, condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios no valor de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 164913670 que a Jurisprudência é cristalina no sentido de que a Nota Promissória vinculada ao contrato de compra e venda não cumprido tem afastadas suas características de autonomia e abstração;

Aduz que além da farta jurisprudência, a doutrina também corrobora esse entendimento. A nota promissória está vinculada ao contrato de compra e venda que, por sua vez, não detém os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Não é preciso ser expert para saber que o título ora vindicado refere-se à compra e venda de uma área que os Exequentes não tinham e não a entregaram;

Afirma que não há dúvidas não há quanto a necessidade de se analisar todas as questões conjuntamente: Ação de Execução da N.P.; os Embargos à Execução da N.P., e a Ação Anulatória da Obrigação que originou a N.P., sendo que, não havendo obrigação, não há prosseguimento da execução, que por imposição legal deve ser extinta;

Requer integral provimento ao recurso, para reformar a r. sentença guerreada de fls., para ao final, ser julgada totalmente procedente os embargos à execução, invertendo-se o ônus de sucumbência, quando estarão fazendo uma vez mais,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Embargos a Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo opostos por AIRTON NOGUEIRA COSTA, ora apelante, em desfavor de RICHARD SATOSHI EJIMA e MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA, ora apelados.

Relatou o Embargante/apelante que já teria efetuado o pagamento de 71,10% da dívida total, contudo, que até o momento não teria recebido o objeto da compra e venda. Narrou haver excesso da execução com relação a multa de 10% aplicada nos cálculos, afirma que não houve especificação quanto ao desconto obrigatório, bem como do título que está sendo executado. Assevera ainda que o título executivo é nulo em razão da irregularidade do negócio jurídico de origem.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente tão somente para declarar a inexistência de cobrança da multa de 10%, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.

A tese recursal funda-se na ausência de causa debendi da nota promissória, o que retira os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Pois bem.

A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi.

Excepcionalmente, todavia, é possível a discussão acerca da causa debendi, entre credor e devedor originários, sendo do devedor o ônus de produzir prova capaz de desconstituir o título de crédito, o que não foi deito, eis que a parte recorrente se limitou a alegar sem comprovar documentalmente sua tese.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PELA NÃO QUITAÇÃO DE TRÊS CHEQUES PROVENIENTES DE COMPRA E VENDA DE GADOS. EMBUTIDOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. AGIOTAGEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. I- A ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de gratuidade da justiça leva à conclusão de seu deferimento tácito. II- Nos embargos à execução, o ônus da prova, para fins de comprovação dos fatos extintivos, impeditivos e/ou constitutivos do direito alegado na ação executiva, incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. III- A prática de agiotagem exige provas robustas, sendo que a caracterização de agiotagem pressupõe a prática habitual ou profissional de operações típicas de instituições financeiras, mediante a cobrança de juros superiores à taxa legal, o que não restou comprovado no caso. IV- Não possuindo o devido lastro probatório nos autos as alegações da parte embargante/apelante, no sentido de que a dívida decorre de empréstimo de valor, prática de agiotagem vinculada à causa debendi, vencimento da nota promissória de um ano da data de sua emissão e excesso de execução, escorreita a improcedência dos embargos à execução, haja vista que não ilidida a força executória da nota promissória, emitida voluntariamente e preenche os requisitos essenciais previstos na Lei Uniforme. V- Não há falar em nulidade da execução, fundada em título executivo extrajudicial, que contém obrigação certa, líquida e exigível. VI- Mantida a sentença, não há cogitar da inversão dos ônus sucumbenciais. VII- Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO 0126866-91.2017.8.09.0176, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/11/2019, DJe de 27/11/2019) (g.n).

Como é cediço, em razão dos princípios da autonomia, abstração e independência dos títulos de crédito, a nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente. Nesse contexto, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi.

No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito da parte autora/embargada/apelada estão bem delineados através da apresentação da nota promissória, transferindo-se ao réu/embargante o dever de comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de cobrar a quantia expressa no título.

Assim, competia ao réu comprovar o fato que alega, qual seja, a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, bem como ter sido adulterada a cártula em discussão, com o preenchimento de valor abusivo e com alteração da data de emissão e vencimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. MERAS ALEGAÇÕES, DESACOMPANHADAS DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO. 1 - A nota promissória é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, e para ser desconstituída, depende de comprovação robusta acerca da efetiva cobrança de encargos exorbitantes, o que não restou demonstrado. 2 - A agiotagem, para ser comprovada, necessita que inexistam dúvidas com relação à efetiva cobrança de encargos exorbitantes no título. 3 – A desconstituição de título de crédito revestido de todas as formalidades legais reclama prova documental pré-constituída . (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Apelação 0364688-98.2009.8.09.0051, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, DJe de 13/09/2017).

Conclui-se, assim, que as provas produzidas não levam à convicção clara, perfeita e completa do direito pretendido pela parte apelante. Logo, considero ter a apelada se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos modificativos de seu direito, não podendo prevalecer as alegações da apelante que apenas argumenta serem indevidos os valores em discussão, sem trazer qualquer prova nesse sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023